Tribunal: STF
Processo: HC 97096
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Crime de descaminho. Princípio da 
   insignificância. Questão não analisada no Superior Tribunal de 
   Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Ordem concedida de 
   ofício. 
1. A questão posta em discussão neste habeas corpus, a 
   saber, o princício da insignificância no delito de descaminho, 
   deixou de ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, 
   impossibilitando a sua análise, nesta sede, sob pena de indevida 
   supressão de instância.
2. Habeas corpus não conhecido.
3.  Nos 
   termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o princípio da 
   insignificância deve ser aplicado no delito de descaminho quando o 
   valor sonegado for inferior ao montante mínimo de R$ 10.000,00 (dez 
   mil reais) legalmente previsto no art. 20 da Lei n° 10.522/02, com a
   redação dada pela Lei nº 11.033/04.  
4. Ordem concedida de 
   ofício.